Tribunal: TJMT
Processo: 1039898-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039898-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), EZEQUIEL BENEVIDES DA SILVA - CPF: 032.223.251-11 (AGRAVADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário de
E.B.D.S.
, referentes a contratos bancários que este alega não ter firmado, sob pena de multa diária. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da concessão de tutela de urgência para suspender descontos em proventos previdenciários, diante da alegação de inexistência de relação contratual entre as partes e ausência de prova inequívoca da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A parte autora juntou extratos bancários que evidenciam os descontos em seu benefício previdenciário e alegou ausência de contratação dos empréstimos questionados.

A mera apresentação de contrato pela instituição financeira não é suficiente para afastar, de plano, a alegação de fraude, sendo necessária dilação probatória para apuração da autenticidade e validade da contratação.

A manutenção dos descontos durante a tramitação da demanda pode comprometer a subsistência do agravado, dado o caráter alimentar dos valores atingidos.

A suspensão dos descontos não acarreta risco de irreversibilidade, pois, em caso de procedência da cobrança, a instituição financeira poderá reaver os valores.

A decisão agravada está fundamentada e respeita o devido processo legal, não havendo vício que justifique sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações de inexistência de contratação e o risco de dano irreparável à parte autora.

A instrução probatória é necessária para elucidar a validade da contratação e a legitimidade da cobrança, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.

A reversibilidade da medida e o caráter alimentar da verba atingida justificam a manutenção da decisão que suspende os descontos até o julgamento final da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1036941-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025; TJ-MT, AI no 1017120-85.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão prolatada pela MMa Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
n. 1026182-43.2025.8.11.0003, concedeu a tutela antecipada vindicada por
EZEQUIEL BENEVIDES DA SILVA
, para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos, objetos da lide, até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, ao argumento de que, ao contrário do que afirma na inicial, a parte autora realizou a contratação dos empréstimos, estando ciente de todos os seus termos, não havendo que se falar em ilicitude do negócio jurídico ou dos descontos realizados.

Defende que a concessão da tutela de urgência exige a verossimilhança das alegações da autora, bem como a existência de prova pré-constituída, o que não foi atendido no caso.

Sustenta que a parte autora não comprovou que as contratações dos empréstimos são eivadas de qualquer vício, ou que as cobranças das parcelas contratadas seriam ilícitas. Aduz, ainda, que em nenhum momento a autora comprova a existência de fraude na contratação ou de dano irreparável que justifique a concessão da tutela antecipada.

Assevera que, em verdade, o risco de dano grave ou de difícil reparação recai sobre a instituição financeira, visto que o risco de irreversibilidade da medida poderá lhe trazer prejuízos de ordem financeira.

Diante de todo o exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento de mérito.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura concedida.

A liminar foi indeferida (ID
329847350
).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões, conforme se extrai da certidão de ID
338001874
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão que concedeu a tutela antecipada vindicada por
EZEQUIEL BENEVIDES DA SILVA
, para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos, objetos da lide, até o julgamento final da demanda, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O autor pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos descontos que o banco réu vem efetuando em sua conta bancária, sob a alegação de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de cartão de crédito junto à instituição financeira demandada.

Alega, ainda, o requerente que o objeto da lide é referente a desconto mensal vinculado aos supostos contratos de empréstimos de no 040300154911, 040930061479 e 1900722307, mantido junto ao Banco requerido, descontados de seu benefício previdenciário.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame o demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de tais contratos junto à empresa demandada, sendo que nas prestações referente aos descontos de suposto contrato vinculado ao banco requerido, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que o demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex
positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que a parte demandada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente aos contratos, objetos da lide, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Pois bem.

O caso em tela pretende discutir se há, por parte da Agravante, a obrigatoriedade
imediata
de
suspensão
da exigibilidade do
s
valor
es

cobrados mensalmente em decorrência de suposta contratação de empréstimos sob o no
040300154911, 040930061479 e 1900722307
,
até ulterior análise pelo juízo
de origem
.

A tutela cujo efeito se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma
, estando
alicerçada na verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, consubstanciadas na negativa expressa d
a parte agravada
quanto à
autorização para nova averbação do contrato originalmente firmado
, bem como na juntada de extratos bancários que evidenciam os descontos impugnados.

Como consignado em sede de liminar, a mera apresentação do suposto instrumento contratual, conquanto constitua indício relevante, não detém, por si só, eficácia probatória suficiente para infirmar, de modo definitivo, a plausibilidade da tese autoral, mormente diante da imputação específica de contratação fraudulenta perpetrada por terceiro, o que vulneraria a higidez da manifestação de vontade.

Cumpre destacar que a verificação da autenticidade do contrato e da legitimidade da obrigação dele decorrente demanda, inexoravelmente, instrução probatória adequada, a fim de elucidar as circunstâncias fáticas que cercam a suposta contratação.
Nessa perspectiva, compete ao juízo de primeiro grau a apreciação da matéria,
sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e de indevida supressão de instância, em violação à garantia do duplo grau de jurisdição.

Certo é, ainda, que a
manutenção dos descontos questionados, enquanto se apura a licitude da contratação, revela-se potencialmente lesiva à parte autora, sobretudo considerando-se que os valores subtraídos possuem natureza alimentar, sendo destinados à subsistência da requerente.

Em contrapartida, entendo que não há risco de dano ao Banco caso a decisão vergastada seja mantida para que,
ao menos até a resolução do mérito na origem
, a exigibilidade seja suspensa.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade da cobrança, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual
, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida,
o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação como cartão de crédito, tampouco da existência de faturas monetárias demonstrando os lançamentos mínimos
. Considerando a hipossuficiência do agravado, idoso e aposentado por invalidez,
revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um salário-mínimo
. A suspensão dos descontos não implica risco de irreversibilidade, podendo ser retomada após o julgamento definitivo, caso constatada a legalidade da cobrança
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10369417520258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025, grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.SUSPENSÃODEDESCONTOSEM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. [...] É cabível a concessão de tutela de urgência para suspenderdescontosem benefício previdenciário quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável à parte agravante.
A controvérsia sobre a natureza jurídica do contrato e a alegação de vício de consentimento autorizam a concessão de medida cautelar até o esclarecimento dos fatos medianteinstruçãoprobatória.
A reversibilidade da medida e a natureza alimentar da verba atingida justificam asuspensãodosdescontoscomo forma de preservar o mínimo existencial do consumidor idoso
.
”
(
TJ-MT
1017120-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025
, grifo nosso
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CREFISA S
.
A
–
CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026